Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708070-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS BARONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação da confissão espontânea em relação aos crimes de roubo, já acolhido na sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Diante do robusto acervo probatório incriminador, em especial as declarações administrativas e judiciais das vítimas e os depoimentos das testemunhas, não há que falar em insuficiência ou ausência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de roubo e de extorsão contra a primeira vítima. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório. 4. Compete, primeiramente, à acusação o ônus de provar suas alegações, o que, como visto, ocorreu na espécie, uma vez que o Ministério Público produziu as provas necessárias a demonstrar as materialidades e autorias dos crimes, bem como o dolo dos agentes. Assim, caberia à Defesa fazer prova de suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não aconteceu. 5. Acerca do dolo de extorquir, as vítimas narraram, em juízo, que uma delas foi agredida e ameaçada pelos autores para que desbloqueasse seus aparelhos celulares e informasse as senhas dos aplicativos das instituições bancárias, com o intuito de realizar transferência de valores de suas contas para terceiro, o que aconteceu. 6. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório (verbete n. 22, da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça), como na espécie. 7. A jurisprudência dominante entende que cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida. 8. Adequada a desvalorização das circunstâncias dos crimes de roubo circunstanciados na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que, presentes duas causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça a passou a considerar proporcional a fração ao de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavorável, salvo se houver fundamento especifico para a elevação em fração superior. 10. A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo está expressamente prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que, reconhecido que a violência foi praticada com o uso de arma de fogo, inviável a utilização de fração inferior. 11. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) em relação ao crime de extorsão, uma vez que não se verifica que o apelante, de qualquer forma, tenha confessado a prática do crime, ainda que de forma qualificada. 12. Verificadas, na hipótese, em relação ao crime de extorsão, duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma), a pena deveria ser aumentada à fração superior à mínima de 1/3 (um terço), ou seja, em 1/2 (metade), e não utilizada uma das majorantes para exasperar a pena-base. 13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa aos artigos 65 e 70, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação do agravamento da pena vem seu menor patamar, em razão do concurso formal, pois, ao contrário do afirmado pela decisão combatida, não estaria demonstrada a prática de três roubos, bem como não teria ocorrido a devida compensação com a confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada ofensa do artigo 70 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2011311, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 10/10/2022. Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.174.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 65 do CP, pois o recorrente afirma que que a presença da confissão espontânea não teria sido sopesada na dosimetria da pena. O voto condutor do julgado, contudo, expressamente dispõe que “Na segunda fase, corretamente verificada a ausência de agravantes e a presença atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Assim, mantém-se a redução da pena ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.” (ID 41920170). Desse modo, consoante jurisprudência do STJ, “quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 1.998.658/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009